Tribunal: TJSP
Processo: 1016130-43.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Recursos manejados por ambas as partes. Protesto de título por dívida já paga. Sem que houvesse débito imputável à autora, contemporâneo ao protesto, o apontamento revela-se mesmo indevido. Conduta desidiosa da ré que, tendo recebido seu crédito, não tomou as providências cabíveis a evitar o apontamento. Configurada

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Recursos manejados por ambas as partes. Protesto de título por dívida já paga. Sem que houvesse débito imputável à autora, contemporâneo ao protesto, o apontamento revela-se mesmo indevido. Conduta desidiosa da ré que, tendo recebido seu crédito, não tomou as providências cabíveis a evitar o apontamento. Configurada ofensa moral indenizável. Dano in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Valor que comporta majoração. Reforma parcial da r. decisão combatida. Recurso da ré não provido. Provimento do apelo da autora.